Tribunal: STF
Processo: AO 476
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-16
Data de publicação: 1997-10-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL
DE CONTAS ESTADUAL. CONSELHEIROS. NOMEAÇÃO. QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL FORMAL. NOTÓRIO SABER.
A qualificação profissional formal não é requisito à
nomeação de Conselheiro de Tribunal de Contas Estadual.
O requisito notório saber é pressuposto subjetivo a ser
analisado pelo Governador do Estado, a seu juízo discricionário.